Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-96.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação aos benefícios concedidos ao apelado – Documentos colacionados aos autos atestam ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Ademais, incumbia à apelante, ao impugnar o deferimento do benefício, o ônus de provar que o beneficiário não fazia jus a ele ou que deixou de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação aos benefícios concedidos ao apelado – Documentos colacionados aos autos atestam ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Ademais, incumbia à apelante, ao impugnar o deferimento do benefício, o ônus de provar que o beneficiário não fazia jus a ele ou que deixou de fazê-lo com o passar do tempo – MÉRITO – ATRASO – Configuração – Havendo divergência entre os prazos firmados no compromisso de compra e venda e no posterior contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, prevalece o primeiro – Precedentes desta Corte – As escusas a respeito de escassez de materiais e de mão de obra devem ser reputadas como fortuitos internos, ou seja, ocorrências prejudiciais inerentes à atividade e pelas quais o fornecedor deve responder, por força do disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor – JUROS MORATÓRIOS – Versando os autos sobre responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação – Inteligência dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil – DANOS MORAIS – Não configuração – Do atraso constatado não deriva impacto suficiente a ensejar danos morais, versando o presente caso sobre mero inadimplemento contratual, incapaz de causar sofrimento ou humilhação justificadora da compensação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.